Tribunal: TCU
Processo: 020.109/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 205/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.109/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonia Maria Viana Lima de Sousa (XXX.707.504-XX); Cecilia Moreira de Siqueira (XXX.623.788-XX); Genesia Pereira da Silva Amorim (XXX.911.088-XX); Iracema Maria Vestphal Gomes (XXX.405.289-XX); Maria Cristina Meireles Silveira (XXX.796.577-XX); Maria Luiza de Almeida Meireles (XXX.691.177-XX); Marilia Meireles Mendes Carneiro (XXX.870.387-XX); Marisa Meireles Marcal (XXX.223.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.